Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701588-31.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: LOGOS PAPELARIA, LIVRARIA E INFORMÁTICA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO VEÍCULAR. ALIENAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. RESISTÊNCIA. CIÊNCIA DO NEGÓCIO ONEROSO. RATEIO DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO ORDINÁRIO. 1. Embora o embargado/apelante sustente que o embargante/apelado teria dado causa ao lançamento da restrição, por ter deixado de realizar a transferência do veículo junto à autoridade administrativa competente, é certo que mesmo após tomar ciência do negócio jurídico, apresentou impugnação aos embargos e insistiu pela manutenção da restrição, de modo a atrair a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários. 2. É dizer, ainda que tivesse havido atraso na atualização do registro do veículo, a instituição financeira embargada atraiu para si responsabilidade sucumbencial a partir do momento em que desafiou o mérito dos embargos, defendendo a manutenção da restrição mesmo já ciente da alienação. 3. Inviável a fixação da verba honorária por equidade, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando que o próprio texto normativo limita essa possibilidade às “(...) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)”, o que não é o caso dos autos. 4. O critério a ser utilizado para o arbitramento de honorários é o estabelecido no § 2o do artigo 85, assim como observado na origem, que já adotou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) como parâmetro, sendo, desse modo, descabido falar em violação à razoabilidade ou em enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que é exorbitante o valor dos honorários fixados no acórdão impugnado no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, pois é desproporcional com a ausência de complexidade da causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as intimações e notificações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025